Tribunal: CARF
Processo: 11080.731032/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731032/2018-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.918 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
SYNGENTA SEEDS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a multa
isolada decorrente de compensações declaradas e não homologadas.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Trata-se de Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada, no NLMIC -
1557/2018, de 02/08/2018, a fls. 002/003, contra o contribuinte em epígrafe, decorrente
de compensações declaradas e não homologadas, conforme PERDCOMP no
183955612831051313100995, de 31/05/2013, e os demais documentos dos autos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731032/2018-61
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.918 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731032/2018-61

processo administrativo no 10675900581201414, multa essa aplicada com fundamento
no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Cientificada do lançamento por via postal em 19/11/2018, fl. 005/006, o interessado
apresentou em 17/12/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 007) a impugnação
de fls. 010/034, sintetizada nos itens a seguir.
1. Descreve, a título de introdução, as recentes modificações societárias sofridas pela
empresa desde a época da entrega das declarações de compensação para concluir pela
ilegitimidade passiva do autuado e por erro na identificação do sujeito passivo do
crédito tributário. Descreve que a empresa Nidera Sementes, CNPJ no 07.053.693/0001-
20, que originalmente transmitira os PERDCOMPs teria tido sua denominação alterada
para Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda. e sofrido cisão parcial em momento
posterior dando origem, por meio do patrimônio dela destacado, à impugnante, empresa
Nidera Seeds Ltda., CNPJ no 28.403.532/0001-99; em paralelo, a parcela remanescente
sob a identidade de Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda. teria sido
posteriormente incorporada pela Cofco International Brasil S.A., CNPJ no
06.315.338/0001-16. Nesses termos, aponta que o legitimado estaria na linha sucessória
da empresa Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda., pois esta a empresa que teria
permanecido após cisão parcial da empresa original com apenas mudança de nome,
eivando de nulidade o lançamento.
2. Denuncia a decadência do direito da Fazenda Pública, com fundamento no art. 74,
§5o, da Lei 9.430/1996, considerando que já teria sido ultrapassado o prazo decadencial
desde a data da transmissão do PERDCOMP. Alerta que o mesmo efeito se daria
mesmo que se considere o art. 173, inciso I, do CTN, como fundamento para contagem
do prazo decadencial.
3. Reclama a análise conjunta da presente manifestação com o processo que tem por
objeto as compensações declaradas e de cujo indeferimento decorreu o presente
lançamento de multa, acrescentando que o tratamento em apartado pode caracterizar
prejuízo à defesa e nulidade do feito.
4. Invoca a impossibilidade de autuação na presença da boa-fé do autuado por
interpretação sistemática da evolução normativa desde a Lei 12.249/2010, inclusive a
exposição de motivos a ela associada, até a Lei 13.097/2015, aplicada no caso presente,
e da jurisprudência.
5. Alega, ainda, impossibilidade de imposição da multa antes do término da discussão
na esfera administrativa, reclamando o cancelamento dessa multa ou, alternativamente,
a suspensão de sua cobrança.
6. Sustenta a procedência dos créditos compensados e ataca a validade da
correspondente decisão administrativa, apresentando argumentos relacionados ao objeto
do processo de análise daqueles créditos.
Encerra requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do impugnante, ou,
alternativamente, o cancelamento do Auto de Infração ora combatido pelas razões
apresentadas, ou, ainda, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do
correspondente processo de crédito.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às manifestações
da unidade de origem e aos sistemas que houve recurso voluntário apresentado em
27/09/2018 contra decisão de 1a instância desfavorável ao contribuinte, o processo de
crédito encontra-se aguardando julgamento no CARF.
É o relatório.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.918 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731032/2018-61

Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração, (i) afastando a decadência, (ii) reconhecendo a legitimidade
passiva da Recorrente, (iii) afastando a necessidade de prolação de decisão administrativa
irrecorrível no processo por meio do qual discute-se o crédito e, finalmente, (iv) declarando a
impossibilidade jurídica da DRJ adentrar na discussão acerca de matérias de constitucionalidade.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares.
2.1.
Preliminar de Ilegitimidade passiva.
Para analisar este argumento é necessário tecer algumas observações acerca da
modificação societária que sucedeu o pedido de compensação do qual resultou a autuação.
A NIDERA SEMENTES LTDA, inscita no CNPJ sob o n. 07.053.693/0001-20
teve a sua razão social modificada para COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E
OLEAGINOSAS LTDA, portanto com o mesmo CNPJ.
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA foi
parcialmente CINDIDA, dando origem à NIDERA SEEDS BRASIL LTDA., CNPJ/MF no.
28.403.532/0001-99.
A COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. inscrita no CNPJ/MF no.
06.315.338/0030-53 incorporou a COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS
LTDA.
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, que
compensou os créditos, foi extinta.
A SYNGENTA, por sua vez, adquiriu parte da NIDERA SEMENTES, conforme
informação contida na página da empresa na internet. https://www.syngenta.com.br/nossa-
historia.
A questão que surge é se a SYNGENTA pode ser responsabilizada pela multa
isolada de que trata o presente processo.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.918 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731032/2018-61

Efetivamente, o Código Tributário Nacional, ao estabelecer as hipóteses de
responsabilidade tributária, elencou a da incorporadora pelas dívidas da incorporada. Em outras
palavras, tendo sido a NIDERA cindida e adquirida por duas outras empresas distintas, ambas
são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pela cindida.
Não há dúvidas de que se trata de uma sucessão.
É irrelevante para o presente processo o fato de que a empresa cindida não foi
imediatamente extinta, pois a responsabilidade de quem adquire surge com a aquisição
Como se pode observar pela leitura do Recurso Voluntário, nesta ponto ele
materialmente não inovou em relação à Impugnação.
Em relação aos argumentos de ilegitimidade deve ser aplicada a Súmula CARF no
113 que assim estabelece:
“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.”
Havendo Súmula acerca do tema, voto no sentido de afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva da Sucessora.
2.2.
Preliminar de decadência.
A Recorrente também suscita que houve a decadência do direito da Administração
Pública lançar a multa ora em discussão, eis que o fez mais de cinco anos contados da data da
compensação.
Entende que ao caso aplica-se o artigo 74, § 5o da Lei no. 9.430/96, que assim prescreve:
“o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Todavia o presente processo não versa sobre o prazo para homologação de
compensação, mas sim o prazo para a lavratura de auto de infração por compensação não
homologada, situação absolutamente distinta, razão pela qual a ela tal prazo não é aplicável pois
os fatos não se subsumem à hipótese normativa.
Posteriormente a Recorrente entende que a ela se aplica o prazo do artigo 173 do
CTN, segundo o qual o quinquênio decadencial tem início do “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Todavia, confunde “exercício” com “mês”, termos absolutamente distintos, eis
que o exercício fiscal brasileiro é o período compreendido entre o primeiro instante do dia 1o de
janeiro e o último momento do dia 31 de dezembro, e não o intervalo mensal, como defende.
Aliás, a teor da Súmula CARF n. 101: “Na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.918 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731032/2018-61

Considerando que a transmissão do pedido se deu em 31 de maio de 2013, o
primeiro dia do exercício fiscal seguinte é o dia 1o de janeiro de 2014, e consequentemente o
quinquênio terminaria dia 21 de dezembro de 2018, depois da data da intimação ocorrida em 16
de novembro de 2018.
Por estes motivos, voto no sentido de afastar a preliminar.
2.3.
Preliminar de nulidade do acórdão.
A Recorrente sustenta que o Acórdão sob exame é nulo em razão do fato de que a
razão de decidir da DRJ foi uma fiscalização que ainda não foi concluída, e que muito menos
foram objeto de decisão administrativa irrecorrível, eis que a matéria ainda está em discussão no
CARF.
Da narrativa da Recorrente não é possível extrair uma nulidade, mas tão somente
argumentos que confundem-se com o mérito da demanda.
Isto porque não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a
compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da
autuação.
Por este motivo, afasto a liminar suscitada para discutir o argumento no mérito do
Recurso Voluntário.
3.
Mérito.
Sinteticamente, a Recorrente sustenta a ilegalidade da multa isolada pois entende
tratar-se de homologação parcial das compensações ainda sequer confirmadas pelo CARF, eis
que o processo que trata da compensação ainda está pendente de decisão definitiva, restaria
demonstrado que não houve ma-fé do contribuinte.
Efetivamente, tratando-se de processo por meio do qual apura-se a multa isolada
aplicada por não homologação de compensação, para a sua análise é imprescindível que se
aguarde o julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade.
Por este motivo, voto no sentido de sobrestar o presente processo administrativo
no CARF até o julgamento final do processo número 10675900581201414 no qual é discutida a
regularidade da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 434
DF CARF MF
Original